Tribunal: CARF
Processo: 13502.901567/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901567/2013-19
ACÓRDÃO
3001-003.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. SERVIÇOS DE
EXIGÊNCIA AMBIENTAL.
Interpretando tema 779 do STJ, as despesas com atendimento de
exigências ambientais devem ser consideradas como essenciais e
relevantes ao processo produtivo da empresa, pois sem esse atendimento
a empresa não poderia sequer funcionar.
CONTRIBUIÇÃO
DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
por expressa determinação legal, apenas gera crédito o custo da energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, nos termos do
art. 3o, III, combinado com o seu § 1o, II, da Lei no 10.833, de 2003, e art.
3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002.
DESPESAS
ADUANEIRAS
DE
IMPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
No caso específico, as despesas relativas a aluguel de máquinas e
equipamentos utilizados na importação para remoção da matéria-prima
importada, faz parte do seu custo de aquisição, sendo passível de
creditamento.
ALUGUEL DE TRANSPORTE DE CARGA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901567/2013-19
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre os serviços utilizados como
insumos e com as despesas aduaneiras de importação.
Sala de Sessões, em 22 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, transcreve-se abaixo o Relatório do Acórdão no 15-43.528
- 4a Turma da DRJ/SDR, que bem descreve a lide:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico à folha 42, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Camaçari -DRF/CCI, que reconheceu parte do crédito pleiteado.
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
crédito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
apurado no regime não cumulativo – Mercado Interno relativo ao 1o trimestre de
2011 no valor de R$412.289,80, tendo sido deferido o valor de R$374.220,72.
As conclusões da autoridade fiscal encontram-se no Termo de Verificação Fiscal às
folhas 49/83.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. No que tange aos serviços utilizados como insumo, serviços de análise de
amostra e de monitoramento são essenciais e obrigatórios ao setor produtivo,
pois se trata de exigência ambiental;
2. O Termo de Verificação Fiscal cerceia o direito de defesa da interessada, uma
vez que não justifica e nem apresenta embasamento legal para a glosa realizada;
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901567/2013-19
3
3. Em relação às glosas de despesas de energia elétrica e térmica, “demanda
reativa” nada mais é do que a energia reativa necessária para que algumas
máquinas e equipamentos funcionem, porque precisam de energia
eletromagnética, tratando-se do consumo de energia, mas com outra
nomenclatura;
4. No que concerne ao aluguel de máquinas e equipamentos, existem contratos
de locação com cessão de mão de obra para a sua operação, daí a justificativa
quanto à incidência do ISS nas notas fiscais, o que não descaracteriza a locação
dos equipamentos e nem tolhe o direito ao crédito das referidas contribuições,
tratando-se, no presente caso, de locação de máquinas utilizadas no setor
produtivo da empresa;
5. O conceito de insumos utilizado para apuração do crédito do PIS e da Cofins foi
ampliado pelo CARF;
6. O que o legislador pretendeu foi equiparar o conceito de insumo do PIS e da
Cofins à legislação do imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é
necessário antes se obter receita, razão pela qual a materialidade das referidas
contribuições está mais próxima da legislação do IRPJ do que da legislação do IPI;
7. Quanto às despesas de armazenagem e frete na operação de venda, a
utilização de mão de obra de guindasteiros e a arqueação do navio estão
intrinsecamente ligadas à operação de frete e armazenagem, pois são
indispensáveis para a movimentação da rocha fosfática;
8. Ademais, ainda que tais serviços não fossem considerados como despesas de
armazenagem e frete, estaríamos diante de serviços utilizados como insumo, nos
termos do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, uma vez que se trata de serviço
para locomoção da matéria-prima, não havendo embasamento legal para
justificar a glosa realizada.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-88.2017.4.01.3400
contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo e Judicial – Cocaj e o
Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo
sido exarada decisão deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada
que proceda à distribuição, análise e decisão das Manifestações de
Inconformidade (...) no prazo total de 90(noventa) dias”, da qual os impetrados
foram cientificados em 17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de
Julgamento.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito
creditório, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/01/2011 a 31/03/2011
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901567/2013-19
4
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
A atividade empresarial de “locação de bens móveis” tem natureza distinta da
atividade de “prestação de serviços”. Aquela é obrigação de dar; esta, obrigação
de fazer. Dessa forma, gastos relativos à prestação de serviços, em que houve,
inclusive, incidência do ISS, não se caracterizam como aluguel de máquinas e
locação de equipamentos.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.
A previsão legal que permite a apuração de créditos da não cumulatividade sobre
as despesas com energia elétrica limita-se aos valores de energia elétrica
consumida pela pessoa jurídica, não alcançando os valores eventualmente pagos
pela contribuinte a título de demanda contratada ou de outros tendentes a
garantir o provimento de energia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada em 09/10/2017, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
08/11/2017, no qual repisa os argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901567/2013-19
5
3.1 Dos serviços utilizados como insumos
Após discorrer longamente sobre o conceito de insumos, o recorrente informa que
as despesas relativas aos serviços foram indevidamente glosadas porque a RFB teria aplicado um
conceito restritivo de insumos, quanto a jurisprudência atual é inequívoca quanto a necessidade
de verificação da relevância dos serviços na atividade empresarial para análise da possibilidade ou
não de direito ao crédito.
Defende que metodologia utilizada pela fiscalização e pela DRJ é falha e perigosa,
porque deixou de reconhecer o critério da essencialidade em alguns serviços e em outros, embora
empregados diretamente no setor produtivo, não foram reconhecidos em razão da destinação do
centro de custo.
Assim pede que a decisão seja reformulada.
Pois bem. Verificando o Relatório Fiscal, nas páginas 58 e 59, verifica-se que foram
glosados para os meses de fevereiro e março de 2011 valores referentes a serviços de análise de
amostra, serviços de monitoramento de ar e serviços de monitoramento da bacia de resíduos.
A DRJ manteve a glosa pois entendeu que, mesmo em se tratando tais serviços de
uma exigência ambiental, não se caracterizariam como insumos geradores de crédito do PIS e da
Cofins.
Nesse ponto tenho que concordar com a recorrente. De fato, tanto o relatório fiscal
quanto a decisão da DRJ adotaram um conceito restritivo de insumos, incompatível com a tese da
essencialidade e relevância atualmente adotada pelos tribunais superiores, pelo CARF e pela
própria RFB.
Interpretando tema 779 do STJ, as despesas com atendimento de exigências
ambientais devem ser consideradas como essenciais e relevantes ao processo produtivo da
empresa, pois sem esse atendimento a empresa não poderia sequer funcionar.
Por essa razão, entendo devida a reversão dessa glosa.
3.2 Despesas de energia elétrica.
Afirma a recorrente que foram glosados os créditos de PIS e COFINS decorrentes de
despesas relacionadas ao custo da energia elétrica (“contribuição de iluminação pública”,
“demanda ativa” e “demanda reativa excedente”), sob a alegação de que o crédito apenas surge
sobre a utilização efetiva da energia, diferentemente das parcelas glosadas. Defende, no entanto,
que tais valores compõem o custo operacional da empresa, sendo imprescindível para consecução
de suas atividades empresariais, enquadrando-se no conceito de insumo para fins de créditos de
PIS e COFINS. Assim, pede reconhecimento integral do crédito pleiteado.
No presente item, entendo não haver reparo a ser feito na decisão da DRJ.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901567/2013-19
6
Ora, por expressa determinação legal, apenas gera crédito o custo da energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, III, combinado
com o seu § 1o, II, da Lei no 10.833, de 2003, e art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da própria despesa de energia na base de cálculo de créditos. Ademais, o tributo
(taxa ou contribuição de iluminação pública) por sua própria natureza não pode ser considerado
um acessório do preço pago pelo consumo de energia.
Portanto, as glosas devem ser mantidas.
3.3 Créditos sobre Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
De acordo com a Recorrente, a DRJ manteve as glosas efetuadas pela fiscalização,
em relação às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, sob o argumento de que o
fornecimento de mão-de-obra necessária à operação das máquinas e dos equipamentos
descaracterizam a natureza do crédito pleiteado, sendo enquadrados como serviços e, por isso,
não se coadunam ao conceito de insumo, por não terem sido utilizados diretamente na fabricação
do bem produzido.
A recorrente defende que tal entendimento não deve prosperar porque a locação
de máquinas e equipamentos com o fornecimento de operador especializado não descaracteriza o
contrato de locação e mesmo que descaracterizasse, os serviços poderiam ser considerados
essenciais e relevantes para sua produção, já que se tratam de: (i) transporte de matéria-prima
dos centros de custo para o processo de acidulação, para transformação em Fertilizante em Pó;
bem como (ii) o transporte do Fertilizante em Pó para o processo de granulação, para
transformação em Fertilizante em Grão.
Apresenta doutrina e jurisprudência do CARF e pede reconhecimento do crédito.
Esse tema encontra-se atualmente sumulado pelo CARF, conforme se verifica do
texto abaixo transcrito.
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901567/2013-19
7
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Tendo em vista a aplicação obrigatória das Súmulas CARF pelos conselheiros em
seus julgados, dela me valho para negar provimento neste item.
3.4 Créditos sobre Despesas Aduaneiras
De acordo com a recorrente, apesar de já ser amplamente reconhecido pelo CARF a
possibilidade de apuração de créditos do PIS e da COFINS sobre as despesas aduaneiras, a RFB
glosou as despesas relativas a aluguel de máquinas e equipamentos utilizados na importação de
rocha fosfática e nas operações portuárias.
Apresenta jurisprudência do CARF nesse sentido e pede reversão das glosas.
Nesse item, também estou de acordo com a recorrente, no que se refere às
despesas aduaneiras de importação de insumos. Para o caso específico, entendo que esses
serviços integram o valor de custo do próprio insumo. Portanto, devida a reversão das glosas.
No que se refere a movimentações portuárias de exportação (quando o processo
produtivo já está encerrado) ou despesas que são meras liberalidades da empresa (como
despachantes aduaneiros), entendo cabível a glosa.
Portanto, dou parcial provimento nesse item para reverter as glosas sobre as
despesas aduaneiras de importação.
3.5 Diligência e pedidos
Por fim, a recorrente pede que seja dado provimento ao recurso e, caso o colegiado
entenda que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar o seu
direito, que o processo seja baixado em diligência, em homenagem ao princípio da verdade
material.
Pelo que já foi exposto no presente voto, entendo desnecessária a conversão do
julgamento em diligência, uma vez que foi possível realizar o julgamento com os documentos já
acostados aos autos.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas sobre os serviços utilizados como insumos e com as despesas aduaneiras de importação.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 333
DF CARF MF
Original